Tribunal: TJMT
Processo: 1074282-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074282-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE CASTRO BECKER LAWALL - CPF: 008.292.371-00 (RECORRENTE), RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇOS DIGITAIS IDENTIFICADOS COMO “APPLE.COM/BILL”. ASSINATURA AUTORIZADA PELO TITULAR DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em razão de cobranças lançadas em fatura de cartão de crédito sob a rubrica “APPLE.COM/BILL”.

A parte autora sustenta a inexistência de autorização para os débitos, requer a declaração de inexigibilidade das cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença afastou a responsabilidade da instituição financeira ao concluir que as cobranças decorreram de relação contratual mantida pela consumidora com empresa prestadora de serviços digitais, caracterizando desacordo comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde pelas cobranças realizadas em fatura de cartão de crédito decorrentes de assinatura de serviço digital autorizada pela titular do cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo e submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no CDC. Todavia, essa responsabilidade pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

A própria consumidora reconhece possuir vínculo contratual com a empresa responsável pelos débitos, inclusive com assinatura ativa de serviço digital, circunstância que afasta a hipótese de fraude bancária.

As cobranças foram realizadas mediante autorização prévia do titular do cartão, por meio de modalidade de cobrança recorrente, situação em que a instituição financeira atua como mera intermediadora do pagamento.

A responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado, refere-se a fraudes ou falhas de segurança nas operações bancárias. Ausente prova de falha no sistema da instituição financeira, eventual divergência quanto aos valores cobrados deve ser resolvida diretamente com o fornecedor do serviço digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

“Tese de
julgamento:”
“1. A instituição financeira não responde por cobranças realizadas em cartão de crédito decorrentes de assinatura de serviço digital autorizada pelo titular do cartão. 2. Eventual divergência quanto aos valores cobrados configura desacordo comercial a ser solucionado entre o consumidor e o fornecedor do serviço
digital.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANA PAULA DE CASTRO BECKER LAWALL (ID 347357851) em face da sentença proferida pelo Juízo do 7o
Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 347357850), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL SA.

A parte autora, ora recorrente, narrou na petição inicial (ID 347357362) que, ao analisar as faturas de seu cartão de crédito, notou a existência de descontos recorrentes sob a rubrica “APPLE.COM/BILL”, nos valores de R$ 66,10 (sessenta e seis reais e dez centavos), R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) e R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), que alega não ter contratado. Afirmou possuir apenas uma assinatura junto à empresa Apple, referente ao serviço de armazenamento em nuvem (
iCloud
), no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) mensais. Sustentou ter buscado solucionar a questão administrativamente, por meio de reclamações no portal Consumidor.gov.br, tanto contra a Apple (ID 347357370) quanto contra o banco recorrido (ID 347357372), sem, contudo, obter êxito. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, totalizando R$ 2.319,80 (dois mil, trezentos e dezenove reais oitenta centavos), e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais).

Em audiência de conciliação (ID 347357390), as partes não lograram acordo.

O banco recorrido apresentou contestação (ID 347357392), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incorreção do valor da causa. No mérito, defendeu a regularidade das transações, afirmando que foram realizadas com a utilização de cartão com chip e senha pessoal, ou por meio de "assinatura em arquivo" autorizada pela titular, o que afastaria sua responsabilidade. Argumentou que, na qualidade de meio de pagamento, não possui ingerência sobre as cobranças emitidas pelos estabelecimentos comerciais, caracterizando a situação como desacordo comercial entre a consumidora e a empresa Apple.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 347357399), refutando as preliminares e reiterando os argumentos da inicial, ressaltando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança.

Sobreveio a sentença (ID 347357850), que julgou improcedentes os pedidos. O juízo de primeiro grau entendeu que, ao admitir a existência de vínculo contratual com a empresa Apple, a controvérsia se qualifica como desacordo comercial, não sendo responsabilidade do banco intermediar a relação entre a consumidora e a prestadora de serviço digital. Fundamentou, ainda, que o banco agiu no exercício regular de direito ao processar cobranças de um estabelecimento onde a cliente possui cadastro ativo, e que a responsabilidade objetiva é afastada pela culpa exclusiva de terceiro.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 347357851), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta o dever de segurança da instituição financeira, a aplicabilidade da responsabilidade objetiva e da Súmula 479 do STJ, argumentando que a falha na prestação do serviço bancário está configurada, uma vez que permitiu descontos não autorizados por terceiro. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, com deferimento do benefício da justiça gratuita à recorrente (ID 347357854).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 347357856), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, certificada no ID 347357853, e o deferimento da gratuidade de justiça (ID 347357854).

Da ausência de conduta ilícita por parte do banco

A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em reavaliar a responsabilidade da instituição financeira recorrida pelos débitos contestados pela recorrente, lançados na fatura de seu cartão de crédito sob a rubrica “APPLE.COM/BILL”.

A sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, não merece reparos e deve ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e
bem
lançados fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme disposto no artigo 14 do referido código. Tal responsabilidade, contudo, não é absoluta e pode ser elidida pela comprovação de uma das excludentes previstas no § 3o do mesmo dispositivo, quais sejam, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em tela, a análise do conjunto probatório revela que a situação fática não se amolda a uma hipótese de fraude bancária típica, decorrente de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, mas sim a um desacordo comercial entre a consumidora e um terceiro fornecedor de serviços digitais.

A própria recorrente, em sua petição inicial (ID 347357362), admite que possui um relacionamento contratual preexistente com a empresa Apple, titular da rubrica sob a qual os débitos são lançados. Ela reconhece ser
titular
de uma assinatura do serviço de armazenamento em nuvem "
iCloud
", no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos). A controvérsia, portanto, não reside na utilização do cartão por um fraudador desconhecido, mas na cobrança de valores adicionais pela mesma empresa com a qual já mantém vínculo.

Essa circunstância é crucial para a delimitação da responsabilidade. Ao cadastrar seu cartão de crédito na plataforma da Apple e autorizar um primeiro débito, a recorrente consentiu com o que se d
enomina "assinatura em arquivo".
Tal procedimento autoriza o estabelecimento comercial a realizar cobranças futuras, presumindo-se a continuidade da relação contratual. O banco recorrido, nesse contexto, atua como mero intermediador do
pagamento, processando as ordens de cobrança que lhe são eletronicamente enviadas pela empresa credenciada.

Não compete à instituição financeira auditar o mérito de cada transação ou verificar
se
os serviços cobrados pela Apple foram efetivamente contratados ou utilizados pela consumidora. A sua função é garantir que a transação seja processada de forma segura, a partir de uma autorização válida, que, no caso de compras online e assinaturas, é conferida pelo próprio titular ao fornecer os dados de seu cartão. Agir de modo diverso, recusando unilateralmente uma cobrança enviada por um parceiro comercial onde a cliente tem cadastro ativo, poderia, inclusive, configurar quebra de contrato por parte do banco perante a rede credenciada.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, cristalizada na Súmula 479
do
Superior Tribunal de Justiça, aplica-se aos danos gerados por fortuito interno, isto é, fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias. Isso inclui, por exemplo, a abertura de contas fraudulentas, a contratação de empréstimos por estelionatários ou a clonagem de cartões por falha de segurança do próprio banco. A situação dos autos é distinta, pois a origem da cobrança é um terceiro com quem a consumidora deliberadamente estabeleceu uma relação contratual. A divergência quanto aos valores cobrados configura, portanto, um fortuito externo, decorrente da relação entre consumidor e o fornecedor do produto ou serviço final, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar do intermediador de pagamento.

Corroborando essa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.633.785, firmou o entendimento de que a responsabilidade da
instituição
financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, ou, por analogia, por meio de autorizações digitais prévias em plataformas de terceiros. A guarda e o sigilo das credenciais de acesso a serviços online são de responsabilidade do próprio usuário.

A recorrente alega que tentou solucionar a questão administrativamente, o que demonstraria o descaso do banco. No entanto, os documentos dos autos (ID 347357370 e
347357372) mostram que
a reclamação principal deveria ser direcionada à empresa Apple, que é a única capaz de esclarecer a origem das cobranças adicionais
e proceder a eventuais estornos. Ao processar os débitos autorizados em sua plataforma, o banco recorrido agiu no exercício regular de um direito, conforme o artigo 188, I, do Código Civil.

Dessa forma, ausente a demonstração de conduta ilícita por parte do banco, de defeito na prestação do serviço bancário ou de nexo de causalidade entre sua atuação e os supostos danos sofridos, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título material ou moral. A improcedência dos pedidos, conforme decidido na sentença de primeiro grau, é
a
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026